Tribunal: TJBA
Processo: 0106060-09.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0106060-09.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES, MARIA DAS NEVES MATOS DE LIMA HURST

APELADO: HIPOLITO CAZE DOS SANTOS NETO e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA MAGALHAES, MARIA DAS NEVES MATOS DE LIMA HURST, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1- A negativação indevida em cadastro de inadimplentes constitui lesão aos direitos de personalidade e gera o dever de indenizar, configurando dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de abalo psicológico.

2- Inobstante o entendimento desta turma, fica mantida a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, §2º, do CPC, considerado o zelo, a diligência e o tempo de tramitação do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0106060-09.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
e como apelada
HIPOLITO CAZE DOS SANTOS NETO e outros
.